Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO NÃO COMPUTADO EM NOVO ACORDO. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70989898). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o pagamento realizado em 4/12/2023, devidamente comprovado nos autos, não foi considerado pela instituição financeira na renegociação da dívida, o que gerou cobrança indevida de valores já quitados. Sustenta, ainda, que houve falha na prestação do serviço, com violação do dever de transparência, pois a recorrida não apresentou demonstrativos claros da composição da dívida nem esclareceu, mesmo após solicitação formal, como o valor pago foi tratado. Argumenta também que a sentença recorrida incorreu em erro ao lhe impor integralmente o ônus da prova, uma vez que a instituição financeira detém melhores condições de demonstrar a aplicação dos valores. Por fim, afirma que a cobrança indevida, somada à resistência da instituição em corrigir a situação, causou-lhe abalo emocional, necessidade de tratamento médico e inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, o que configuraria dano moral indenizável. Diante disso, pede a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito de R$ 860,16; condenar a recorrida ao ressarcimento em dobro do valor de R$ 188,54, totalizando R$ 377,08, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou outro valor adequado.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que não ficou caracterizado qualquer ilicitude por parte da empresa que ensejasse a pretendida reparação.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços da requerida decorrente de cobrança indevida; e (ii) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, associada à resistência da instituição financeira em corrigir a situação, autoriza o reconhecimento de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
8. Incontroverso nos autos que as partes celebraram acordo para renegociação de dívida, a qual foi pactuada no montante de R$ 1.892,50, com entrada de R$ 50,00 e 15 parcelas de R$ 122,83. A autora comprovou o pagamento da entrada e de 8 (oito) parcelas, perfazendo o total de R$ 1.022,64 (R$ 50,00 + 8 x R$ 122,83).
9. O cerne da controvérsia reside na alegação da parte autora de que um pagamento de R$ 1.048,00, realizado em 29/12/2023, não foi computado no cálculo da renegociação firmada em 4/3/2024. A autora pretende o reconhecimento do pagamento e seu abatimento do valor renegociado, além da indenização por danos morais em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes.
10. A requerente apresentou comprovante do pagamento realizado em 29/12/2023, no valor de R$ 1.048,00, identificado como efetuado em favor da requerida (ID 70989860). No entanto, não logrou demonstrar, com documentos ou outros meios idôneos de prova, que esse valor tenha sido destinado especificamente à quitação ou abatimento do débito que posteriormente foi objeto do acordo celebrado em 04/03/2024.
11. A requerida, por sua vez, afirma que a dívida original, anterior à celebração do novo acordo, era de R$ 3.336,98. Assim, mesmo após o pagamento de R$ 1.048,00 em dezembro de 2023, teria restado saldo devedor considerável, o qual foi renegociado na avença de março de 2024. Não houve, nos autos, impugnação concreta aos cálculos da requerida, nem demonstração de que o valor pago foi ignorado no novo ajuste.
12. Ainda que se trate de relação de consumo e se reconheça a vulnerabilidade da parte autora, não há nos autos elemento que permita a inversão do ônus da prova ou que justifique presunção em favor da tese autoral. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC exige a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência técnica da parte, o que não restou caracterizado de forma suficiente no presente caso.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a parte autora não comprovou que tenha sido inscrita indevidamente nos cadastros de inadimplentes em razão da suposta cobrança em duplicidade. A inscrição, por si só, se deu em razão do não adimplemento integral do acordo firmado em março de 2024, não havendo elementos que indiquem abusividade ou erro na conduta da instituição ré. A jurisprudência consolidada do STJ afasta o reconhecimento de dano moral quando a negativação decorre de dívida efetivamente existente. (REsp n. 1.306.407/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 30/11/2016.)
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 70989893. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, Art. 6o, inciso VIII.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.306.407/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 30/11/2016.